Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto necessária a definição do valor indenizatório por meio de liquidação de sentença, o termo inicial dos juros de mora por perdas e danos é a data da citação no processo de conhecimento da ação civil pública, visto ser a data em que o réu toma conhecimento do litígio de modo a ser constituído em mora (art. 405 do CC e Tema 685/STJ).
2. Reconhecido pelo devedor o acerto da base de cálculo apresentada pelo credor para obtenção do valor principal da indenização, deve a correção monetária incidir da data de arbitramento do dano moral, em estrita observância ao enunciado da Súmula 362/STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.